Tribunal: TJSP
Processo: 2249992-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Revisão contratual - Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar o afastamento dos reajustes por mudança de faixa etária impostos a partir de 2018, substituindo-os pelo porcentual de 17,35% - Inconformismo da ré - Acolhimento - Reajuste aplicado em 2018 quando a autora completou 59 anos que já foi objeto de demanda judicial e a decisão transitou em julgado, restando a

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Revisão contratual - Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar o afastamento dos reajustes por mudança de faixa etária impostos a partir de 2018, substituindo-os pelo porcentual de 17,35% - Inconformismo da ré - Acolhimento - Reajuste aplicado em 2018 quando a autora completou 59 anos que já foi objeto de demanda judicial e a decisão transitou em julgado, restando a matéria alcançada pela coisa julgada - Inexistência de questionamento da autora acerca de eventual abusividade de reajuste por mudança de faixa etária quando completou 60 anos - Ausência dos requisitos da tutela de urgência - Decisão reformada para indeferir a tutela antecipada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249992-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante
SÃO
FRANCISCO
SISTEMAS
DE
SAÚDE
SOCIEDADE
EMPRESARIAL LTDA, é agravado JOSEFINA SOUZA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249992-14.2020.8.26.0000 - M
2
Voto n. 34787
Agravo de Instrumento n. 2249992-14.2020.8.26.0000
Agravante : São Francisco Sistemas de Saúde S/E Ltda.
Agravado
: Josefina Souza Rocha
Comarca
: Marília
Juiz
: Dr. Ernani Desco Filho
PLANO DE SAÚDE - Revisão contratual -
Decisão que deferiu a tutela antecipada para
determinar o afastamento dos reajustes por
mudança de faixa etária impostos a partir de 2018,
substituindo-os pelo porcentual de 17,35% -
Inconformismo da ré - Acolhimento - Reajuste
aplicado em 2018 quando a autora completou 59
anos que já foi objeto de demanda judicial e a
decisão transitou em julgado, restando a matéria
alcançada pela coisa julgada - Inexistência de
questionamento da autora acerca de eventual
abusividade de reajuste por mudança de faixa
etária quando completou 60 anos - Ausência dos
requisitos da tutela de urgência - Decisão
reformada para indeferir a tutela antecipada -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por São Francisco Sistemas de Saúde S/E Ltda. contra a r.
decisão de fls. 64/65 dos autos de 1o grau, que, na ação
revisional de contrato c.c. declaração de nulidade de
cláusula e devolução de valores ajuizada pela agravada e
em face de Assistência Médico Hospitalar São Lucas S/A,
deferiu a tutela antecipada para determinar que a ré afaste
os reajustes por mudança de faixa etária aos 60 anos
aplicados desde 2018, incidindo o reajuste de 17,35%, com
emissão de boleto com os novos valores, no prazo de 5
(cinco) dias.
Sustenta a agravante, em síntese, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249992-14.2020.8.26.0000 - M
3
matéria
já
foi
discutida
nos
autos
n.
1011013-87.2018.8.26.0344 e a decisão alcançada pela
coisa julgada. Diz que não há nenhuma ilegalidade na
aplicação de reajustes por mudança de faixa etária com
expressa previsão contratual. Ressalta permissivo legal e
regulamentação normativa da ANS para os reajustes por
mudança de faixa etária. Pede a concessão do efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
O efeito suspensivo foi deferido pela decisão de
fls. 393.
A parte agravada deixou de apresentar
contraminuta (v. fls. 396).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Com efeito, na petição inicial a autora afirma
que se surpreendeu com o abusivo reajuste de 110,90%
aplicado no contrato de plano de saúde em agosto de 2018
e diz que completou 60 anos em 12/5/2019, invocando a
aplicação do Estatuto do Idoso (v. fls. 1/2).
Pois bem. O reajuste de 110,90% foi aplicado
quando a autora completou 59 anos, com observância de
expressa previsão contratual (cláusula 12.3 - fls. 35 dos
autos de 1o grau).
No entanto, a matéria já foi discutida na ação n.
1011013-87.2018.8.26.0344 que a agravada ajuizou em
face de Assistência Médica Hospitalar São Lucas S/A, cuja
sentença de procedência foi reformada pelo v. acórdão da
1a Câmara de Direito Privado, com trânsito em julgado em
31/7/2019 (v. fls. 133/136, 164/169 e 171 da referida ação).
Ou seja, a discussão envolvendo o reajuste de
110,90% por mudança de faixa etária aplicado ao contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249992-14.2020.8.26.0000 - M
4
em 2018 já foi alcançada pela coisa julgada, restando,
portanto, a apuração de eventual abusividade de reajuste
aplicado ao contrato em 2019, quando a autora completou
60 anos.
No entanto, na petição inicial a autora não faz
nenhuma referência a aumento exagerado em 2019, ao
contrário, diz que em agosto de 2018 o plano sofreu
reajuste de 110,90%, saltando o valor da mensalidade de
R$ 375,06 para R$ 787,45, e que “atualmente vem
pagando R$ 790,97” (v. fls. 2).
Vale acrescentar que a demanda foi proposta
em 26/8/2020, ou seja, de agosto de 2018 a agosto de
2020 o contrato sofreu pequena aumento de R$ 3,52.
Assim, na espécie, não estão presentes os requisitos da
tutela de urgência, sendo o caso de reforma da decisão
agravada.
Em suma, a r. decisão agravada deve ser
reformada para indeferir a tutela antecipada pleiteada pela
parte agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator